Tribunal: TJMT
Processo: 1010356-55.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010356-55.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. - CNPJ: 04.196.935/0001-46 (APELADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), PAULO TARSO RODRIGUES DE CASTRO VASCONCELLOS - CPF: 315.812.788-10 (ADVOGADO), GIOVANNA MORGADO SLAVIERO - CPF: 433.115.608-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO - OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO.

“Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M.

Juiz Francisco Rogério Barros
, nos autos da “Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência” nº
1010356-55.2017.811.003
movida por
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
, que julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a multa aplicada no processo administrativo nº 0115-002.716-5, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ante a ausência de motivação.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que o valor da multa aplicado à título de multa está devidamente fundamentado e razoável, bem como preenche todos os requisitos legais.

Expõe que certidão emitida pelo GAL (Grupo de Avaliação e Levantamento da Coordenadoria de Defesa do Consumidor, constatou a reincidência na violação às normas de direito do consumidor.

Afiança que a propositura do acordo pelo fornecedor foi considerado para efeitos de dosimetria da multa, aplicando a atenuante prevista no artigo 25, III, do Decreto federal 2.181/97, considerando todas as circunstâncias e encontrando-se dentro dos lindes da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

Frisa que é defeso, ao judiciário, a aferição do mérito das decisões administrativas, permitindo-se apenas o julgamento quanto à legalidade da atuação, sob pena de violação ao Princípio da Separação das Instâncias, oriundo da Separação dos Poderes, prevista no artigo 2º da Constituição Federal.

Afirma que houve a ultrapassagem da competência judiciária, adentrando-se ao mérito administrativo, porquanto a decisão se trata de medida discricionária, resultando configurada a infração ao Princípio da Separação das Instâncias.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Sem contrarrazões, conforme certificado. [id. 6779685]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
que julgou procedente o pedido inicial, para declarar nula a multa aplicada no processo administrativo nº 0115-002.716-5, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), ante a ausência de motivação.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a parte Apelada
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
opôs
“Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência” nº
1010356-55.2017.811.003

em desfavor da Apelada
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, visando anular o ato administrativo de imposição de multa, em decorrência do processo administrativo F.A. nº 0115-002.716-5, ou, alternativamente, reduzir o valor da multa.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

No caso
sub judice
, a parte apelada recebeu uma cobrança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa decorrente de decisão administrativa do PROCON, em razão do descumprimento do acordo entabulado em audiência de conciliação.

Insta consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o art. 33, III, §2º do Decreto nº. 2.181/1997.
In verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Do mesmo modo estabelece o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Com efeito, apesar de a parte Apelada entabular acordo com a parte consumidora em audiência de conciliação realizada no PROCON, esta não o cumpriu, tampouco justificou, dentro do prazo estabelecido, o seu descumprimento.

Enfatizo que não há nulidade a ser reconhecida nos autos, haja vista que pela simples observância do processo administrativo, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora. (Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – PENALIDADE MOTIVADA PELO DESCUMPRIMENTO DE LEIS CONSUMERISTAS – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constatado que o processo administrativo que antecedeu à aplicação da penalidade imposta foi precedido de ampla defesa e contraditório, não há se falar em nulidade da multa arbitrada, especialmente porque, no caso concreto, observa-se que a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade. Recurso desprovido. (N.U 0048403-40.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA. Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor. Recurso não provido.

(N.U 0000115-37.2011.8.11.0007, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019)

Por fim, no que concerne ao valor da multa (R$ 5.000,00) aplicada não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da penalidade ocorreu dosimetria da multa aplicada, conforme disciplina a norma, e constou que o valor foi fixado em consideração ao grande porte da empresa, bem como a empresa ser reincidente na prática infrativa às normas de defesa ao consumidor.

Nesse diapasão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, compete somente dizer se fora observado a norma legal e o ordenamento jurídico. Observado no processo administrativo os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa maculá-lo, não há falar em nulidade. Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Assim, a improcedência do pleito inicial é medida que se impõe, devendo ser provido o recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente o pleito inicial
.

Por derradeiro, inverto os ônus da sucumbência em benefício do apelante, devendo os honorários advocatícios serem fixados em 10%, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020